Tribunal: TJMT
Processo: 1037749-80.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037749-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN SANCHES GARCIA - CPF: 314.618.831-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONI SANCHES GARCIA - CPF: 314.619.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DO LAR MAGAZINE LTDA - CNPJ: 01.233.753/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do agravante em sede de exceção de pré-executividade, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, atuante como curadora especial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente após atuação judicial, com base no princípio da causalidade.
3. Discute-se, ainda, o critério aplicável para fixação da verba honorária, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

4. Constatada a permanência indevida do agravante no polo passivo da execução fiscal, mesmo após reconhecimento administrativo de sua ilegitimidade, restou configurada a necessidade de atuação judicial para sua exclusão, por meio da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública.

5. Nos termos do princípio da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao processo, ou ao seu prosseguimento.
6. A jurisprudência consolidada, inclusive com base no Tema 1.265 do STJ, orienta que, em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo por ilegitimidade reconhecida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8º), diante da ausência de proveito econômico direto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em exceção de pré-executividade, nos termos do princípio da causalidade, sendo a verba arbitrada por equidade quando ausente proveito econômico mensurável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IVAN SANCHES GARCIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1001476-03.2020.8.11.0025, ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da empresa
UNIÃO DO LAR MAGAZINE LTDA e outros
. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, circunstância que motivou a interposição do presente recurso.

O agravante alega que, após frustradas as tentativas de citação pessoal, o juízo de origem determinou a citação por edital e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial. Na sequência, foi apresentada exceção de pré-executividade, na qual se apontou a ilegitimidade passiva do agravante, já reconhecida pela própria Fazenda Pública estadual.

O juízo acolheu a preliminar e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sustenta o agravante que, embora a exclusão do polo passivo tenha sido requerida após a citação editalícia, a Fazenda Pública deu causa à execução indevida, devendo arcar com os honorários, conforme o princípio da causalidade e o art. 85, caput e § 10, do CPC.

Defende que a sucumbência da Fazenda está configurada, pois a curadoria especial teve êxito ao demonstrar a ilegitimidade. A base de cálculo deve ser o valor da dívida excluída (R$ 33.108,07), aplicando-se o percentual mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Aponta omissão da decisão agravada quanto à verba honorária devida ao FUNADEP e destaca que a atuação da Defensoria decorreu exclusivamente da citação por edital promovida pela própria exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do FUNADEP, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução extinta.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão, por entender incabível a condenação em honorários, já que a exclusão do agravante do polo passivo decorreu de requerimento administrativo anterior à citação por edital, não havendo sucumbência ou interesse processual.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da
Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido sua ilegitimidade passiva, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Sustenta ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face da empresa
União do Lar Magazine Ltda. – ME e outros
corresponsáveis, dentre eles Ivan Sanches Garcia, para a cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017483188, 2018721058, 2018974720, 2020439470, 2020450968, relativa à falta de recolhimento de ICMS, taxa de segurança contra incêndio (TACIN), e descumprimento de obrigação tributária acessória - registrado no CCF, no valor de R$ 28.262,44 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

O recurso deve ser parcialmente provido
.

A insurgência recursal restringe-se exclusivamente à omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando o agravante que a Fazenda Pública deve arcar com tais verbas, à luz do princípio da causalidade, diante do êxito obtido na exceção de pré-executividade.

Conforme consta nos autos, diante do insucesso das tentativas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. No exercício dessa atribuição, a Defensoria apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual apontou, entre outros argumentos de defesa, a ilegitimidade passiva do agravante — questão que, embora já reconhecida administrativamente pela própria Fazenda Pública estadual, somente foi solucionada judicialmente após a atuação da curadoria especial.

O juízo de origem acolheu a exceção e extinguiu o feito em relação ao agravante, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob fundamento implícito de inexistência de sucumbência da exequente.

Contudo, a ausência de condenação em honorários contraria o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Ainda que a exclusão do agravante do polo passivo decorra de reconhecimento anterior da Fazenda Pública, é inegável que a execução fiscal permaneceu em curso, ensejando a citação por edital e a atuação da Defensoria Pública — circunstâncias que evidenciam a necessidade de intervenção jurisdicional para afastar a indevida constrição processual.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do processo. Ao manter a execução fiscal com a inclusão do agravante no polo passivo, mesmo após reconhecer a inadequação do título executivo em relação a ele, a Fazenda Pública deu causa à atuação da curadoria especial. Não se mostra juridicamente adequado, assim, afastar a fixação de verba honorária.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a parte executada é compelida a apresentar exceção de pré-executividade para corrigir ilegalidade na CDA, ainda que haja norma posterior determinando a substituição dos critérios de atualização monetária e juros. (...)

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, quando o proveito econômico é quantificável, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

6. A aplicação do critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC) é restrita a hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando quando o proveito econômico ultrapassa cifras elevadas. (...) (N.U 1038523-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 13/01/2026)

Nos termos do Tema 1.265 do STJ, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC), diante da ausência de proveito econômico mensurável.

No caso dos autos, a medida não extinguiu a execução, mas apenas afastou o agravante do polo passivo, mantendo o feito contra a pessoa jurídica. Nessas condições, é inadequado adotar o valor do débito como base de cálculo, pois o benefício obtido é de natureza jurídica, e não econômica.

Dessa forma, os honorários devem ser arbitrados por equidade, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho da Defensoria Pública como curadora especial e o tempo dedicado, assegurando remuneração digna e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso, para reformar a decisão agravada e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FUNADEP, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026